Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013010-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SABRINA STEFFANY SOLDA - CPF: 051.048.961-37 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARQUITETA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PISO SALARIAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL No 4.950-A/1966. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DO ENTE MUNICIPAL (ART. 37, X, E ART. 39, DA CF). VEDAÇÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM BASE EM ISONOMIA (SÚMULA 339/STF E TEMA 315/STF). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SABRINA STEFFANY SOLDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o reenquadramento salarial e o pagamento de diferenças fundamentadas no piso nacional da categoria de Arquitetura (Lei Federal no 4.950-A/1966).

2.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do piso salarial fixado pela Lei Federal no 4.950-A/1966 a servidores públicos municipais submetidos ao regime estatutário.

3.

Restou incontroverso nos autos que a Recorrente é servidora pública estatutária do Município de Tangará da Serra, ocupando o cargo de Arquiteta desde 2019.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que a Lei Federal no 4.950-A/1966, que estabelece o piso salarial para profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, aplica-se exclusivamente aos profissionais regidos pela CLT, não alcançando os servidores públicos estatutários, cuja remuneração deve ser fixada por lei específica de iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo, em observância à autonomia federativa (Art. 37, X, e Art. 39, § 1o, da CF).

5.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 4, veda a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, bem como sua substituição por decisão judicial. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante 37 dispõe que:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

6.

O Tema 315 da Repercussão Geral do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário equiparar salários de servidores com base no princípio da isonomia, sem que haja previsão em lei específica do ente federado ao qual o servidor está vinculado.

7.

A Lei Complementar no 103/2000, que autoriza os Estados a instituírem pisos salariais, veda expressamente sua aplicação aos servidores públicos municipais, ratificando a independência administrativa do Município para gerir seu plano de cargos e carreiras conforme sua disponibilidade orçamentária.

8.

Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL N.o 4 .950-A /66. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A Lei Federal no 4.950-A/66 não se aplica aos servidores públicos. 2. A vinculação de salários de servidores públicos a pisos salariais profissionais é inconstitucional." (TJ-SP - Apelação Cível: 10062386220248260071 Bauru, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 06/12/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2024).

9.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau que reconheceu a improcedência do pedido, visto que a pretensão da Recorrente esbarra na ausência de fundamento jurídico e na violação direta à separação dos poderes e à autonomia municipal.

10.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula como acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026